Tribunal: TJPA
Processo: 0000136-21.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000136-21.2014.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: GILBERTO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS TRABALHISTAS. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de férias proporcionais, 13º salário proporcional e honorários advocatícios sucumbenciais, nos autos da Ação de Cobrança promovida por Gilberto Alves dos Santos, ora agravado. O recorrente alega que efetuou o pagamento de todas as verbas relativas a férias e 13º salário proporcionais, mas não apresenta provas de que essas verbas foram quitadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o agravado faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas em questão, apesar de ocupar cargo comissionado, e (ii) se há comprovação do pagamento das verbas pelo agravante, que sustenta já ter quitado as referidas obrigações.

III. Razões de decidir

3. Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, os servidores ocupantes de cargos comissionados têm direito ao pagamento de férias proporcionais e 13º salário, conforme disposto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 7º, VIII e XVII.
4. A jurisprudência também assegura que a ausência de gozo de férias não impede o direito ao pagamento do terço constitucional, mesmo em cargos comissionados, independentemente de previsão legal específica.
5. Não há nos autos comprovação de que o Município de Barcarena tenha efetuado o pagamento das verbas mencionadas, conforme alegado. As argumentações apresentadas pelo recorrente limitam-se a reiterar teses já rechaçadas pela decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Os servidores públicos ocupantes de cargos comissionados têm direito ao recebimento de férias proporcionais e 13º salário, independentemente de gozo ou de previsão legal específica, em conformidade com os direitos sociais assegurados pela Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 570908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.09.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra a decisão monocrática deste Relator (Id. 17637496), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de férias proporcionais, 13º salário proporcional e honorários advocatícios sucumbenciais, nos autos da Ação de Cobrança promovida por
GILBERTO ALVES DOS SANTOS
, ora agravado.

Inconformado o recorrente, alega em síntese que
efetuou o pagamento de todas as verbas relativas a férias e 13º salário proporcionais, conforme documentos anexados aos autos. Além disso, sustenta que o recorrido não apresentou provas de que não usufruiu das férias durante o período alegado, não havendo pedido de férias registrado. Diante desses fatos, requer a reforma da decisão monocrática.

Diante do exposto, requer que seja conhecido e provido, com a consequente reforma da decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas, por contrariar o princípio da legalidade.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id.

18601173.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida,

a controvérsia presente nos autos limita-se à verificação do direito do agravado ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário, em virtude de sua atuação em cargo comissionado como assessor CPC 01-A na secretaria municipal do referido Município ora recorrente.

A propósito
, com bem destacado na decisão recorrida,
quanto ao vínculo em questão, é amplamente reconhecido que o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, determina que a investidura em cargo ou emprego público exige aprovação prévia em concurso público, conforme estabelecido em lei, excetuando-se as nomeações para cargos em comissão.

Consequentemente, o agravado era considerado servidor público durante o período em que ocupou o cargo, tendo direito às verbas asseguradas constitucionalmente como direitos sociais dos trabalhadores, tais como férias, 13º salário e eventual saldo de salário não pago, conforme previsto no artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal de 1988. Ademais, quanto às alegações de que as verbas foram pagas, não houve comprovação dessas afirmações.

Portanto, à luz da fundamentação apresentada na decisão recorrida, bem como a jurisprudência mencionada, permanece correta a decisão que reconheceu o direito do agravado ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário. Tal direito decorre das garantias asseguradas aos servidores públicos, independentemente de ocuparem cargos de provimento efetivo ou em comissão, conforme estabelecido no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988, que dispõe:

Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

É importante reiterar os seguintes precedentes, que examinaram a legislação debatida nos presentes autos:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito.
2.
A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias
. 3.
O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido
. (STF - RE: 570908 RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/09/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

...........................................................................................

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE CHAVES A PAGAR FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AFASTADA. EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A apelada fora investida para exercício de cargo em comissão (Assessor II) na Administração Municipal. 2.
A situação em nada se assemelha aos casos que atraem a aplicação dos temas 191, 308 e 196 do STF, tendo em vista não versar sobre contratação temporária nula, mas de cargo cuja a investidura e dispensa fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração.
3.
O salário, o 13º salário, assim como as férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial.
4. Manutenção da condenação. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2064631, 2064631, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, publicado em 2019-08-12)

.....................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. FATO INCONTROVERSO.
OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1-
Sentença que confere ao autor/apelado o direito à percepção de férias proporcionais e salário do mês de dezembro/2012, não pagos pela gestão anterior
; 2- Direito incontroverso, diante da confirmação do débito da verba salarial pelo réu, o que configura o dever do Município de indenizar o servidor exonerada, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública; 3- A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada com o fim de desconstituir a obrigação de pagamento de salário a servidor público, tendo em vista a natureza alimentar da verba salarial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana; 4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 5- Apelação conhecida e desprovida. (2019.01654667-81, 203.340, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-05-03)

.....................................................................................................

REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CARGO COMISSIONADO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DEVIDOS.
CONTRATO VÁLIDO. PERCEPÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF. 1.
O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral. A Constituição da República assegura aos servidores estatutários apenas os direitos sociais do trabalhador - próprios dos empregados celetistas - previstos expressamente em seu art. 39, § 3º. As férias e o abono de férias, o pagamento de 13º salário é direito de todo servidor público, assegurado expressamente no texto constitucional, com exceção do FGTS;
2. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: (...)Em reexame, sentença alterada. (2017.04206536-06, 182.123, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, publicado em 2017-10-24)

Nesse contexto, conforme demonstrado na decisão recorrida, o direito constitucional do trabalhador ao recebimento de férias acrescidas de um terço, bem como ao 13º salário, conforme alegado na petição inicial, somente poderia ser afastado com a apresentação de documentos comprobatórios do respectivo pagamento. No entanto, tal documentação não consta nos autos, havendo apenas referências a ela.

Ou seja, ao alegar fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor, o apelante assumiu o ônus da prova, conforme estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC/15. Ademais, observo que esse encargo cabe à Municipalidade, uma vez que ela possui os documentos e registros públicos necessários para esclarecer a questão, sendo inviável para a parte autora realizar essa prova.

Dessa forma, conforme o artigo mencionado da norma processual civil, cabia à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbia a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Assim, conforme exposto na decisão recorrida, os documentos apresentados pela parte autora, ora agravada nos autos são suficientes para sustentar a procedência do pedido, demonstrando o cumprimento do seu ônus probatório. Ressalte-se que o Município não contestou ou impugnou a validade dessas provas.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/10/2024